Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Habeas Corpus n. 1016401-45.2021.8.11.0000
Impetrante: José Carlos Damaceno Júnior
Paciente: Mariana Regina de Oliveira
Autoridade Coatora: Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Carlos Damaceno Júnior em favor de Mariana Regina de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente está sendo processado pela suposta prática delitiva tipificada no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Ressalta que na ação penal, em que a paciente compõe o polo passivo (ação penal n. 0019447-64.2020.811.0042), a defesa requereu a realização de diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, para que fosse realizada perícia no aparelho celular da paciente e colheitas das imagens do local onde foi realizado o suposto flagrante, o que foi indeferido pela autoridade acoimada coatora.
Diante disso, sustenta a existência de constrangimento ilegal suportado pela paciente, pois entende que o referido indeferimento constitui violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de afronta ao princípio do devido processo legal, dificultando a defesa técnica em sede de memoriais.
Por fim, salientou que a paciente era assistida pela defensoria pública e que habilitou no feito pouco dias antes da instrução e, ao averiguar os autos, constatou que não existia pedidos de diligências, motivo pelo qual entende que a paciente estava indefesa “sem uma defesa técnica adequada”.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja deferida a realização de perícia no aparelho celular da paciente e a colheita das imagens do local do suposto flagrante, sobrestando-se a apresentação dos memoriais finais, alternativamente, que sejam desmembrados os autos em relação à paciente, suspendendo-se a apresentação dos memoriais até o julgamento do writ.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 101407961, pp. 1-23).
Juntou os documentos constante no Id. 101407962 a 101407969.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Partindo dessa premissa, após uma análise superficial, própria desta fase de cognição sumária, não observo, por ora, no caso em apreciação, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da providência prefacial, isto porque, ao menos em princípio, noto a existência de razoável fundamentação na decisão que indeferiu o requerimento das diligências (Id. 101407963, pp. 2-5).
Não bastasse, o pedido de liminar confunde-se com o mérito da impetração, que demanda análise mais acurada pelo órgão colegiado.
Por fim, consigno que a simples discordância entre as teses da defesa atual e aquelas apresentadas pela defensoria pública não pode caracterizar ausência de defesa, nem sequer nulidade, pois a deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do novo advogado, ora impetrante, quanto à técnica de defesa adotada anteriormente.
Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se.
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. RÉU QUE RESPONDEU A AÇÃO PENAL PRESO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) III - Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a ausência de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal. Eventual alegação de insuficiência de defesa, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa, nos termos da Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. IV - No caso, não há que se falar em ausência e tampouco em deficiência de defesa, uma vez que os advogados para quem foram substabelecidos poderes, sem reserva, foram intimados para todos os atos, porém não compareceram. Nada obstante, o advogado anteriormente nomeado esteve presente em todos os atos processuais, efetivamente atuou em favor do paciente (impugnou o uso de algemas, pleiteou a revogação da prisão preventiva, contraditou testemunhas, formulou perguntas, requereu diligências) e, inclusive, apresentou alegações finais. V - Se a defesa então constituída juntou substabelecimento nos autos, sem reservas, mas continuou atuando em favor do paciente, deixando de se insurgir contra o não comparecimento dos novos causídicos, não pode, agora, lançar mão deste argumento para arguir que está configurada nulidade, considerando que vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans...” (HC 457.024/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 18.9.2018) – destaquei.
Portanto, injustificável a concessão da ordem liminarmente.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal